Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741957-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Verifica-se que, nos autos do processo de origem, a gratuidade de justiça anteriormente deferida foi revogada (ID 149646618, da origem). Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator